Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES QUE DELES DEPENDAM.

1. A matéria sobre a redução do índice de atualização consta do título judicial, razão pela qual é indevida sua discussão na fase de cumprimento de sentença.

2. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva.

3. Pendente o trânsito em julgado da sentença exarada na ACP 94.0008514-1, não se pode cogitar de prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais.

4. O dever de guarda de documentos comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações para as quais sejam necessários.

5. É quinquenal a prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado.